Tribunal: STF
Processo: AI 852604
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. AÇÃO DECLARATÓRIA AMPLA E GENÉRICA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE INDEPENDENTEMENTE DE PROVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DADA AOS BENS E AO PRODUTO DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DESSES BENS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.



    SÚMULAS 279 E 724/STF.



    ART. 150, VI, B DA CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    O Tribunal de origem afirmou que a agravante não comprovou dar destinação adequada aos imóveis, nem aos aluguéis deles provenientes.



    Para que fosse possível reformar o acórdão recorrido na forma pretendida pela agravante, seria necessário reabrir a instrução probatória para examinar todos e cada um dos lançamentos existentes por ocasião do ajuizamento da ação declaratória, de modo a examinar a motivação de cada ato administrativo. Mas não cabe recurso extraordinário para reexame de fatos ou de provas (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.